Tribunal: TJDFT
Processo: 0750842-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750842-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GABRIEL SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de GABRIEL SANTOS SILVA, contra ato do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF. A impetrante afirma que. em 09/11/2025, o paciente foi abordado por policiais militares em Samambaia/DF após “denúncia anônima” de tráfico de drogas. Durante a perseguição, o paciente perdeu o controle da motocicleta que conduzia e caiu em escavação de obra (aprox. 7 metros), sofrendo fraturas expostas bilaterais nas pernas e lesões torácicas. No local, os policiais apreenderam sacola com entorpecentes e, posteriormente, mais drogas e uma arma de fogo na residência do paciente. A audiência de custódia ocorreu sem sua presença, porque estava hospitalizado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base na quantidade de droga e presunções genéricas de periculosidade. Após alta, em 14/11/2025, apresentou-se ao Núcleo de Audiências, quando a prisão em flagrante foi convertida para preventiva. Atualmente, encontra-se em cadeira de rodas, com imobilização bilateral e severa limitação de mobilidade, incompatível com o ambiente carcerário. A impetrante afirma que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente baseou-se apenas na quantidade de entorpecentes, presumindo periculosidade e risco de reiteração, sem analisar as circunstâncias concretas. O art. 312 do CPP exige fundamentação concreta e atual, e a gravidade abstrata do delito não autoriza prisão cautelar, sob pena de violar o art. 93, IX, da CF. No caso, a decisão se apoie em presunções genéricas, contraria jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ademais, destaca que o paciente é primário, sem antecedentes, possui residência fixa e não há indícios de vínculo com organização criminosa ou violência. É provável a aplicação do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, resultando em pena compatível com regime aberto, tornando a preventiva desproporcional. Afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da liberdade do paciente, ou seja, o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in mora (perigo da demora). Requer, por fim, a concessão liminar da ordem de habeas corpus, independentemente de informações prévias, com a imediata revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, por absoluta desnecessidade da medida cautelar, ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP. No mérito, pela confirmação da liminar para conceder a liberdade ao paciente. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, de acordo com a denúncia, o paciente: “(...) de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava/tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 51 (cinquenta e uma) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, com a massa bruta de 1.265,65 g (um mil, duzentos e sessenta e cinco gramas e sessenta e cinco centigramas); 37 (trinta e sete) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, com a massa bruta de 160,70 g (cento e sessenta gramas e setenta centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com a massa bruta de 372,41 g (trezentos e setenta e dois gramas e quarenta e um centigramas); 04 (quatro) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, com a massa bruta de 198,22 g (cento e noventa e oito gramas e vinte e dois centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com a massa bruta de 594,26 g (quinhentos e noventa e quatro gramas e vinte e seis centigramas); 05 (cinco) porções de cocaína, acondicionadas em segmento plástico, com a massa bruta de 6,83 g (seis gramas e oitenta e três centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 125,21 g (cento e vinte e cinco gramas e vinte e um centigramas); e 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 19,20 g (dezenove gramas e vinte centigramas) (...)”. Verifica-se, ainda, de acordo com o narrado na denúncia, que a Polícia Militar recebeu informação do Serviço de Inteligência sobre paciente, indicando-o como suspeito de tráfico na região de Samambaia, utilizando motocicleta Honda XRE-300 (placas JKA-9886). Os agentes de segurança localizaram a moto na QN 225 e deram ordem de parada, não obedecida pelo paciente, que fugiu em alta velocidade. Em seguida, iniciou-se uma perseguição com disparos de munição não letal, com o objetivo de conter a fuga. A perseguição terminou na QR 625, em Samambaia/DF, quando Gabriel perdeu o controle da moto e caiu em um buraco de obra com cerca de 7 metros, sofrendo fraturas nas duas pernas. O SAMU e os Bombeiros realizaram o resgate e o encaminharam ao Hospital Regional de Ceilândia, sob vigilância policial. Durante a ocorrência, foi encontrada com ele uma sacola contendo várias porções de maconha. Os crimes imputados ao paciente, de fato, são de natureza grave, devendo, portanto, serem punidos com o rigor da lei. No entanto, o caso em análise não pode ser analisado apenas sob a ótica da quantidade de entorpecente apreendido com paciente e uma arma de fogo, sem a devida autorização legal. Vale ressaltar ainda que o Ministério Público, embora reconheça a legalidade da prisão em flagrante, admitiu durante a audiência de custódia que a entrada dos policiais militares na residência do paciente ocorreu de forma ilegal. A prisão em flagrante foi considerada formal e materialmente regular, atendendo às exigências constitucionais e processuais (art. 5o, CF; arts. 301 a 306, CPP), razão pela qual não foi relaxada. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo provisório, auto de apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos. Há indícios suficientes de autoria, porque o paciente foi preso em flagrante com grande quantidade de drogas: mais de 1.995 g de maconha e 745g de cocaína. A apreensão dessa expressiva quantidade, incluindo substância de alta nocividade, pode indicar envolvimento na traficância, periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva. Com esses fundamentos, negou-se ao paciente, o direito de responder ao processo crime em liberdade. Não é razoável a manutenção da prisão do paciente, basicamente, apenas em razão da quantidade de droga apreendida. O paciente compareceu ao Núcleo de Audiência de Custódia em cadeiras de roda e com as duas pernas, aparentemente, engessadas. Essa situação demonstra a fragilidade na saúde do paciente. Assim, justifica-se a concessão da liberdade para que possa responder ao processo em liberdade. A Lei n. 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a última razão, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Assim, a prisão preventiva passa a ser cabível apenas nos casos relacionados no artigo 313 do Código de Processo Penal: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, ainda que seja cabível, em tese, a prisão preventiva com base no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, é imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que considerações acerca da gravidade em abstrato do delito não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar. Em que pese a gravidade do fato, em tese, praticado, ainda assim mostra-se razoável a concessão da liberdade, a fim de garantir efetivo significado ao referido princípio constitucional da presunção da inocência. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como no caso concreto dos autos. Ao negar o pedido de liberdade ao paciente, a autoridade coatora, dentre outros fundamentos, justificou a negativa em razão da garantia da ordem pública e considerou que as medidas cautelares alternativas à prisão seriam insuficientes. No entanto, no caso, o paciente se encontra em cadeira de rodas, com dupla fratura nas pernas em razão da queda sofrida durante a perseguição policial. É primário, possuidor de bons antecedentes, possui residência fixa. Essas circunstâncias pessoais, embora não garantam automaticamente a liberdade, não pode deixar de ser considerada pelo julgador. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder ao paciente GABRIEL SANTOS SILVA a liberdade provisória, revogando-se a sua prisão preventiva, mediante termo de compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado perante o Juízo de origem, e não se envolver em atividade criminosa durante o curso do processo, sob pena de decretação de prisão preventiva. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura em favor do paciente GABRIEL SANTOS SILVA, devendo ser intimado e advertido das medidas acima, para ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator